Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FALHA NO ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA E SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCURA E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. INFECÇÃO CAUSADA POR COVID-19. FATOS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE. SUPERVENIENTE FALECIMENTO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (FAUTE DU SERVICE). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSOS CONHECIDO. APELO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. APELO DO HOSPITAL JULGADO PREJUDICADO.
1. A aferição acerca da legitimidade ad causam deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Libman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. In casu, o hospital privado tem legitimidade para figurar no polo passivo, na medida em que a apelada formulou pretensão em seu desfavor, a anulação de negócio jurídico entre as partes, sob o fundamento de que estaria em estado de perigo ao assumir obrigação excessivamente onerosa com o nosocômio privado. Ilegitimidade passiva rejeitada.
2. De acordo com a Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, de acesso universal e igualitário, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação e proteção à dignidade humana como um dos princípios fundantes do Estado Democrático de Direito (art. 1o).
3. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS) assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
4. No caso, restou demonstrado, de modo irrefutável, a falha na prestação do serviço de saúde pelo Estado, ao deixar de atender à necessidade urgente do paciente, que antes de se encaminhar para o hospital particular, procurou atendimento no nosocômio público, onde teve negado o acesso aos profissionais de saúde e à internação.
5. Dessa forma, não merece reproche a sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL a arcar com as despesas oriundas do atendimento, desde a data da internação, quando o Ente tomou conhecimento da gravidade da situação do paciente, e até a data da transferência para leito público de UTI.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.APELO DO HOSPITAL PREJUDICADO